Tribunal: TJPA
Processo: 0828264-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828264-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONALD FIGUEIREDO BITTENCOURT

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO NO LIMITE DE 500 METROS. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE NO AMBIENTE LABORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que, nos autos de processo em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, deferiu medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação da ofendida no limite mínimo de 500 metros.

A defesa sustenta a desproporcionalidade e inexequibilidade da medida no ambiente de trabalho compartilhado, alegando risco de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção e ausência de fundamentação concreta quanto à fixação da distância mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 metros, inclusive no ambiente laboral, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à ampla reavaliação de medidas cautelares regularmente fundamentadas, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

5. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em indícios de violência psicológica e risco de reiteração, com relato de utilização da posição hierárquica para intimidação da ofendida, autorizando a aplicação das medidas previstas nos arts. 19, §4º, e 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006.

6. A alegada inexequibilidade administrativa da medida no ambiente laboral não configura, por si só, ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção, mas questão a ser analisada pelo Juízo natural da causa, por meio dos instrumentos processuais adequados.

7. Inexistência de descumprimento da medida ou de decreto de prisão, revelando-se hipotético o receio de constrição à liberdade.

8. Medidas protetivas possuem natureza preventiva e podem ser revistas a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração fática relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Roberto Batista da Costa Júnior em favor de
R. F. B.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, nos autos do processo nº 0829600-77.2025.8.14.0006, que deferiu medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação da ofendida no limite mínimo de 500 metros.

Conforme narra o impetrante, o paciente manteve relacionamento com a suposta vítima pelo período aproximado de um ano, encerrado em 2022, sendo ambos servidores da Guarda Municipal de Ananindeua, ocupando o paciente o cargo de Subcomandante. Narra que a decisão impugnada foi proferida em 21/12/2025, durante o recesso forense, impondo, além da vedação de contato, a proibição de aproximação da requerente a menos de 500 metros, circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza o exercício das funções públicas do paciente, ante o compartilhamento do mesmo ambiente institucional.

Aduz que a medida revela-se desproporcional e inexequível no contexto funcional, pois a distância imposta impediria o regular desempenho do cargo de direção exercido pelo paciente, acarretando, na prática, afastamento funcional sem o devido processo legal. Sustenta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao direito fundamental ao trabalho e ao princípio da eficiência administrativa, além de alegar risco concreto de descumprimento involuntário da ordem judicial, com possível responsabilização penal e ameaça à liberdade de locomoção. Argumenta, ainda, ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à fixação da distância mínima no ambiente laboral, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma que apresentou solução administrativa destinada a compatibilizar a proteção da ofendida com o exercício da função pública, mediante ajustes de escala e organização interna, preservando-se integralmente as demais proibições impostas. Defende o cabimento do writ, por existir coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção, diante do risco de decretação de prisão por eventual descumprimento involuntário da medida.

Requer, liminarmente, a flexibilização da cláusula de distância mínima exclusivamente no ambiente de trabalho, com manutenção das demais medidas protetivas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para tornar a cautelar proporcional e exequível.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
, o qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33647436).

Em parecer (Id. 33927354), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Requer a defesa a flexibilização da medida protetiva de urgência que impôs ao paciente, dentre outras cautelares, a proibição de aproximação da ofendida G. R. D., a uma distância mínima de 500 metros, sob o argumento de inexequibilidade no ambiente laboral compartilhado e risco de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de ação constitucional de cognição sumária, não vocacionada à reapreciação ampla do conjunto fático-probatório nem à substituição dos mecanismos ordinários de revisão de medidas cautelares regularmente fundamentadas.

No caso concreto, a decisão originária que deferiu as medidas protetivas encontra-se devidamente fundamentada, conforme se extrai da decisão proferida nos autos nº 0829600-77.2025.8.14.0006. O Juízo de primeiro grau consignou a existência de indícios de violência psicológica, com relato de perseguições, constrangimentos no ambiente de trabalho e utilização do poder hierárquico pelo paciente para intimidar a vítima, ex-companheira e sua subordinada direta.

A autoridade coatora, em informações prestadas a este Tribunal, reafirmou que os fatos narrados evidenciam contexto de violência psicológica e potencial risco de reiteração, circunstâncias que autorizam a aplicação das medidas previstas nos arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006. Ressaltou, ainda, que as cautelares possuem natureza preventiva, são passíveis de reavaliação periódica e visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

A Lei Maria da Penha, em seu art. 22, inciso III, alínea “a”, expressamente autoriza a imposição da proibição de aproximação da ofendida, fixando limite mínimo de distância, quando necessária à garantia de sua segurança. O art. 19, §4º, do mesmo diploma legal, dispõe que as medidas protetivas podem ser concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida, bastando a verificação de risco à integridade física ou psicológica.

Não se exige, para a concessão das medidas, prova exauriente da materialidade e autoria, sendo suficiente a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), elementos expressamente reconhecidos pelo Juízo de origem.

A alegação defensiva de que a distância mínima de 500 metros seria inexequível no ambiente laboral não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. O eventual impacto administrativo decorrente da medida não se confunde com restrição direta e arbitrária à liberdade de locomoção. Ao contrário, a cautelar visa justamente impedir que a dinâmica de subordinação funcional — apontada como instrumento de intimidação — continue a produzir efeitos sobre a vítima.

Cumpre salientar que o próprio Juízo de origem, ao apreciar pedidos supervenientes, indeferiu a suspensão do exercício da função pública por considerá-la excessivamente gravosa, admitindo que eventual resguardo adicional poderia ser solucionado por meio de lotação em outro setor. Tal circunstância revela que o magistrado atuou com ponderação e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo apenas as medidas estritamente necessárias à proteção da ofendida.

Ademais, não há notícia de descumprimento das medidas protetivas, tampouco de decretação de prisão preventiva ou qualquer ato concreto de restrição à liberdade do paciente, conforme informado pela autoridade coatora. A alegação de risco hipotético de responsabilização penal por eventual descumprimento involuntário não caracteriza ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção, mas mera conjectura.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para rediscutir a proporcionalidade de medidas cautelares diversas da prisão, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. A análise aprofundada acerca da exequibilidade administrativa da cautelar e da eventual necessidade de ajustes na dinâmica funcional deve ser promovida no âmbito do próprio Juízo natural da causa, por meio dos instrumentos processuais adequados.

Ressalte-se, por fim, que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente preventiva e protetiva, não se confundindo com sanção penal, e permanecem vigentes enquanto subsistirem os pressupostos de risco, podendo ser revistas a qualquer tempo diante de alteração do quadro fático.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026